Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-38.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE REGISTRO – Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de registro – Cabimento – Hipótese em que há comprovação do serviço prestado - Tarifa de registro que foi cobrada de forma regular – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO DE PROTEÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFA DE REGISTRO – Pretensão da ré de reforma da respeitável sentença que reconheceu abusividade na cobrança da tarifa de registro – Cabimento – Hipótese em que há comprovação do serviço prestado - Tarifa de registro que foi cobrada de forma regular – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ("CDC PROTEGIDO VIDA/EMPREGO") – Pretensão da ré de que seja afastada a irregularidade da cobrança do seguro – Descabimento – Hipótese em que o seguro é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade corretamente reconhecida – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COMPENSAÇÃO – Pretensão da ré de que seja autorizada a compensação de valores – Cabimento - Hipótese em que diante da abusividade da cobrança do seguro, fica autorizada a compensação entre o valor a ser restituído à autora e eventual saldo devedor existente em razão do contrato bancário – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.